Tribunal: STF
Processo: RE 1263422
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, o acórdão confirmatório da sentença condenatória, ainda que modifique a pena fixada, não é marco interruptivo da prescrição. 2. Agravo regimental não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 37 da CF. Aduz que “o acórdão confirmatório da condenação, interrompe a prescrição”.
    O recurso merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. 
    Nessa linha, vejam-se o HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; o HC 138.086, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; e os REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, todos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 
    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 
    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Por outro lado, embora tenha havido a suspensão do julgamento Plenário do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ante pedido de vista regimental, já há pronunciamento majoritário dos Ministros desta Corte, no mesmo sentido da jurisprudência retratada nestes autos. 
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator